Tribunal: TJSP
Processo: 0000246-30.2014.8.26.0123
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000246-30.2014.8.26.0123/50000, da Comarca de Buri, em que é
embargante LUIS GUILHERME DE OLIVEIRA VACCARI, é embargado
COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000246-30.2014.8.26.0123/50000 -Voto no 44.122
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO no 44.122
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000246-30.2014.8.26.0123/50000
EMBARGANTE:
LUIS GUILHERME DE OLIVEIRA VACCARI
EMBARGADA:
14a CÂMARA CRIMINAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMARCA: BURI VARA ÚNICA
LUIS
GUILHERME
DE
OLIVEIRA
VACCARI apelou da sentença de fls. 290/304, proferida pela MMa. Juíza de
Direito, Dra. Caroline Costa de Camargo, que o condenou como incurso nos
artigos 241-B e 241-A, ambos da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 69, do
Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três)
dias de reclusão, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa, em regime
inicial semiaberto (fls. 338/348).

A Colenda 14a Câmara Criminal deste
Egrégio Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 22 de
outubro de 2020, por votação unânime, deu parcial provimento ao apelo
defensivo, para acolher a preliminar suscitada e declarar extinta a
punibilidade de Luis Guilherme de Oliveira Vaccari, com relação ao delito do
artigo 241-B, da Lei no 8.069/90, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento nos termos do artigo
107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso V, artigo 110, § 1o e artigo 115, todos
do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória por
seus próprios e jurídicos fundamentos (fls. 378/384).
Agora, a Defesa do acusado interpõe os
presentes Embargos Declaratórios, alegando, em suma, a existência de
omissão no v. acórdão, pois na primeira fase da dosimetria penal apenas
houve consideração das questões negativas do caso concreto, sendo que
não foi avaliado os antecedentes, nem a conduta social e/ou a
personalidade do agente. Por fim, visa o prequestionamento da matéria (fls.
01/06 - incidente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000246-30.2014.8.26.0123/50000 -Voto no 44.122
3
É O RELATÓRIO.
Os presentes embargos declaratórios não
merecem acolhimento.
Nos termos do artigo 620 do Código de
Processo Penal: “Os embargos de declaração serão deduzidos em
requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo,
obscuro, contraditório ou omisso”.

No caso em tela, não há qualquer
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas. O
acórdão é claro em seu teor, ao reconhecer a responsabilização penal do
embargante, apontando as provas, colhidas sob o crivo do contraditório, que
serviram de supedâneo ao édito condenatório. Além disso, extrai-se do
aresto fundamentação idônea que justificou a fixação da pena base acima
do mínimo legal.

Ademais, como é sabido, os embargos de
declaração não têm o caráter de reavaliação do entendimento expedindo.

No caso sub examine, o que se pretende,
na realidade, não é a solvibilidade de eventual imperfeição, e sim a
rediscussão de questões que ficaram claramente decididas, alvitrando os
embargantes a modificação da essência do v. Acórdão.

Portanto, entendo que o acórdão está
plenamente em ordem, nada tendo a declarar.

Por
fim,
não
há
necessidade
de
prequestionamento da matéria impugnada para recorrer aos Tribunais
Superiores.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça decidiu que:
“A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que os embargos de declaração,
ainda
que
opostos
com
o
objetivo
de
prequestionamento, visando à interposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000246-30.2014.8.26.0123/50000 -Voto no 44.122
4
apelo extraordinário, não podem ser acolhidos
quando inexistentes omissão, contradição ou
obscuridade na decisão recorrida” (EDcl no MS
11.484/DF, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, 3a
Seção,, DJ 2/10/2006).

Diante do exposto, CONHEÇO DOS
EMBARGOS OPOSTOS E REJEITO-OS, para que subsista o v. acórdão,
por seus próprios fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator